Tribunal: TJSP
Processo: 0007387-45.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007387-45.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
EDUARDO BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007387-45.2020.8.26.0041 -Voto no 22.193 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0007387-45.2020.8.26.0041
Agravante: CARLOS EDUARDO BARBOSA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ROBERTA CRISTINA ROMÃO
Origem:
UNIDADE
REGIONAL
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM DA 1a RAJ COMARCA DE SÃO PAULO
Voto no 22.193
Agravo em execução. Progressão de regime. Determinação para a
realização de exame criminológico. Fundamentação idônea. Não
provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a decisão
de fls.132/134 que determinou a realização de exame
criminológico antes da apreciação do pedido de
progressão ao regime semiaberto, pretendendo a
reforma da decisão para que seja concedida a
progressão de regime sem a prévia realização do
exame criminológico, vez que preenche todos os
requisitos legais, alegando ainda a ilegalidade da
imposição da realização de exame para a concessão do
benefício (fls.01/08). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.145), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007387-45.2020.8.26.0041 -Voto no 22.193 - AR
3
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.148/151).
Mantida
a
decisão
(fls.153),
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.161/175).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Seria
temerária,
precipitada
e
equivocada a concessão do pedido, aceitando como
suficiente, como prova do mérito do Agravante,
simples atestado emitido pelo diretor da unidade
prisional, pois este documento representa unicamente
o comportamento do sentenciado “intramuros”, ou
seja, limita-se a declarar que o sentenciado não
violou as regras disciplinares durante o cumprimento
de pena, o que - diga-se, aliás - é uma obrigação de
todo sentenciado. Não corresponde à cessação ou à
minoração da periculosidade do sentenciado.
Assim, quanto ao mérito, e ainda
que o Atestado da Secretaria da Administração
Penitenciária (fls.115) tenha certificado o “bom”
comportamento carcerário do Agravante, é de se
considerar que: 1. trata-se de agente reincidente,
condenado pela prática de crimes de furto, demonstrando personalidade voltada à prática
delitiva e traços de criminoso habitual, exigindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007387-45.2020.8.26.0041 -Voto no 22.193 - AR
4
redobrada e minuciosa análise do requisito subjetivo
(fls.116/119); 2. o término do cumprimento da pena
está
previsto
inicialmente
para
20.02.2024
(fls.116); 3. sempre que esteve em liberdade, voltou
ao cárcere (v.g., em razão de prática de novo crime
- fls.117), demonstrando não só que não absorveu a
terapêutica de reabilitação prisional, mas também
que faz do crime seu meio de vida, sendo mais um
indício da necessidade da análise cautelosa quanto a
seu mérito, reforçando o entendimento de que era
mesmo necessária a determinação de prévia realização de exame criminológico antes da
análise do pedido de progressão.
A nova redação do artigo 112 da Lei
de Execução Penal, dada pela Lei no 10.792/03, não
vedou a realização do exame criminológico, apenas
afastou sua obrigatoriedade para fins de concessão
de benefícios, sem, no entanto, retirar do juiz a
faculdade de determiná-lo, quando necessário à
formação de seu livre convencimento.
Assim, apesar da atual não obrigatoriedade da realização do exame
criminológico, não há dúvidas de que o exame fornece
elementos para formação da convicção do Juiz em sua
decisão. E, ainda, a progressão de regime não é um
direito objetivo do condenado, mas sim expectativa
de direito subjetivo quando satisfeitas certas
condições e comprovada a aptidão do sentenciado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007387-45.2020.8.26.0041 -Voto no 22.193 - AR
5
o retorno gradativo de convívio social em liberdade.
E nesse sentido vale a transcrição do item 119 da
Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal: “A
progressão deve ser uma conquista do condenado pelo
seu mérito (...)”.
Em outras palavras, o Juiz pode, em
decisão fundamentada, determinar a realização do
exame criminológico, como assentado na Súmula no 439
do Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde
que em decisão motivada”, e na Súmula Vinculante no
26: “Para efeito de progressão de regime no
cumprimento
de
pena
por
crime
hediondo,
ou
equiparado, o
juízo
da
execução
observará
a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de
25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o
condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos
e subjetivos do benefício, podendo determinar, para
tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame
criminológico”.
E,
em
consonância
com
esse
entendimento, assim já decidiu o Supremo Tribunal
Federal (HC n° 106.678, Rel. para acórdão Min. Luiz
Flux, 1a T., j. 28.2.2012):
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
REQUISITO
SUBJETIVO.
NECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007387-45.2020.8.26.0041 -Voto no 22.193 - AR
6
OBSTANTE O SILÊNCIO DA LEI. JURISPRUDÊNCIA
DO STF.
1. A Lei n. 10.792/03 deu nova redação
artigo 112 da Lei n. 7.210/84 LEP -, excluindo a previsão
de exame criminológico para a obtenção da progressão de
regime, livramento condicional, indulto e comutação de
penas.
2. O silêncio da lei, a respeito da
obrigatoriedade do exame criminológico, não inibe o juízo
da
execução
do
poder
determiná-lo,
desde
que
fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito
subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado,
que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”,
como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de
concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do
presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em
simples homologador, como assentado na ementa do
Tribunal a quo.
Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11;
HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP,
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ
de 1o.02.10. 3. Ordem de habeas corpus denegada”.
NO mesmo sentido também decidiu
aquela Corte (HC no 104.011, Rel. Min. Rosa Weber,
1a T., j. 14.2.2012):
“O
Supremo
Tribunal
Federal,
por
jurisprudência pacífica, admite que pode ser exigido
fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para
avaliar pedido de progressão de pena. Trata-se de
entendimento que refletiu na Súmula vinculante 26”.
No mais, veja-se que a decisão que
determinou a realização do exame criminológico
(fls.132/134) está devidamente fundamentada, não
havendo motivos concretos que possam indicar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007387-45.2020.8.26.0041 -Voto no 22.193 - AR
7
desnecessidade da realização do exame.
Ressalte-se ainda que somente a
falta de fundamentação é que gera nulidade, pois
prejudica
a
garantia
da
ampla
defesa.
A
fundamentação, ainda que sucinta e concisa, não tem
o condão de produzir decisão nula.
Assim, em se tratando de agente
reincidente, com personalidade que demonstrou não se
adaptar à vida honesta em liberdade, como prova seu
histórico de vida, não haveria sequer a necessidade
de determinação de realização de exame criminológico
para a constatação de que é muito alto o grau de
reincidência, de forma que a aferição do mérito deve
se dar do modo mais completo possível.
Por fim, uma vez que não houve
decisão do Juízo de Origem em relação ao mérito do
pedido

preenchimento
ou
não
dos
requisitos
necessários para a progressão de regime , e, para
não haver supressão de instância, não se pode aqui
discuti-lo, pena de violação do princípio do duplo
grau de jurisdição.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR